Tribunal: TJMT
Processo: 1019429-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019429-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCIA ENEIDE SCARTON - CPF: 650.328.530-20 (AGRAVANTE), LEONARDO SCARTON - CPF: 017.220.641-37 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MARIZA LOPES COSTA JOMAH - CPF: 175.607.211-68 (ADVOGADO), LEONARDO LEINER LEAL ROSA - CPF: 840.301.601-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou impugnação apresentada pelos codevedores, converteu a penhora
online
em pagamento parcial e autorizou a liberação dos valores bloqueados em favor do credor, mediante expedição de alvará eletrônico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores inferiores a 40 salários mínimos, depositados em contas bancárias dos executados, são impenhoráveis, independentemente da natureza da conta ou da origem dos recursos, e se é cabível a liberação imediata dos valores bloqueados.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 833, X, estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estende essa proteção a valores mantidos em conta-corrente e outras aplicações financeiras, salvo comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito.

5. No caso concreto, foram efetuados dois bloqueios judiciais, nos montantes de R$ 1.247,29 e R$ 2.006,57. Tais valores não ultrapassam o limite legal, tampouco há prova de má-fé ou fraude.

6. A manutenção da constrição contraria os precedentes do STJ e a jurisprudência do TJMT, que reconhecem a proteção legal a tais quantias, mesmo que depositadas em conta-corrente, mostrando-se devida sua liberação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É impenhorável o montante total de até 40 salários mínimos mantido em conta-corrente, caderneta de poupança ou outra aplicação financeira, salvo prova de má-fé, fraude ou abuso de direito, nos termos da jurisprudência do STJ, devendo ser liberados os valores bloqueados que estejam abaixo do referido limite.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.560.876/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 12.8.2024; STJ, AgInt no REsp 2.129.850/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 26.8.2024; STJ, AgInt no REsp 1.812.780/SC, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 24.5.2021; TJ/MT, APL 1026504-05.2021.8.11.0003, rel. Desa Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 5.6.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LEONARDO SCARTON e MARCIA ENEIDE SCARTON contra a decisão prolatada que, nos autos da
ação de execução fiscal

proposta pelo agravado ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor dos agravantes e de FORTE COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA EPP, rejeitou a impugnação apresentada pelos codevedores, convertendo a penhora
online
em pagamento parcial e, estando preclusa a presente decisão, autorizando a liberação da quantia bloqueada em favor do credor, mediante a expedição de alvará eletrônico.

Aduzem os agravantes que a decisão merece reforma, porquanto os valores bloqueados são inferiores a 40 salários mínimos, revestindo-se da proteção legal de impenhorabilidade, independentemente do tipo de conta bancária em que se encontrem depositados, dada sua destinação à subsistência dos executados e de seus familiares.

Asseveram que foram bloqueados R$ 1.247,29 da conta de Leonardo Scarton e R$ 2.006,57 da conta de Márcia Eneide Scarton, valores que reputa ínfimos diante da dívida executada e essenciais para sua manutenção.

Argumenta que a liberação dos valores é medida urgente e necessária para preservar o sustento dos agravantes, nos termos dos artigos 833, IV e X, do Código de Processo Civil.

Alega que, diante da ausência de recursos suficientes à subsistência, o bloqueio judicial pode gerar prejuízos financeiros de difícil reparação, sendo cabível a antecipação de tutela para determinar a imediata liberação dos valores.

Ao fim, requer o provimento do recurso para determinar a liberação dos valores constritos, por serem inferiores a 40 salários mínimos e destinados à subsistência dos agravantes, conferindo-se efeito ativo à pretensão recursal.

Contrarrazões pelo agravante (ID 296321850), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Leonardo Scarton e Marcia Eneide Scarton contra a decisão prolatada que, nos autos da ação de execução fiscal proposta pelo agravado Estado de Mato Grosso em desfavor dos agravantes e de Forte Comercio de Pecas e Implementos Agrícolas LTDA EPP, rejeitou a impugnação apresentada pelos codevedores, convertendo a penhora
online
em pagamento parcial.

Na origem, o Estado de Mato Grosso propôs Ação de Execução Fiscal em face dos agravantes e Outro, com o objetivo de obter a satisfação de crédito tributário referente ao ICMS, inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2018929099.

Os agravantes opuseram exceção de pré-executividade, arguindo prescrição do crédito tributário, ilegitimidade dos sócios - ora agravantes - para figurar no polo passivo da demanda, bem como o reconhecimento de nulidade da CDA por carecer de requisitos indispensáveis à sua validade.

Superando todas as matérias levantadas pelo excipientes, o Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos codevedores.

O Estado de Mato Grosso requereu a penhora de valores, que foi deferida pelo Juízo, efetivando o bloqueio de R$ 1.247,29 das bancarias do executado Leonardo Scarton e R$ 2.006,57 da executada Marcia Eneide Scarton.

Após a manifestação dos autores nos autos, a impugnação apresentada foi rejeitada, com a consequente conversão da penhora eletrônica em pagamento parcial do débito tributário.

Inconformados com referida decisão, os executados interpuseram o presente recurso de agravo de instrumento.

Ao caso, convém destacar que, nos termos do art. 833, X do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Não obstante, observa-se que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
são impenhoráveis todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos
” (AgInt no AREsp n. 2.560.876/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Desse modo, o referido entendimento jurisprudencial do STJ mitiga a regra geral de impenhorabilidade prevista no CPC.

No caso em análise, foram bloqueados os valores de R$ 1.247,29 da conta de Leonardo Scarton e R$ 2.006,57 da conta de Márcia Eneide Scarton, montantes que, inequivocamente, se encontram abaixo do limite de impenhorabilidade estabelecido pela jurisprudência.

Conforme já decidiu o STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DO ART. 833, X, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE. CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃOES ATÍPICAS. RAZÃO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito
. 2. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, a simples movimentação atípica não é capaz de caracterizar má-fé ou fraude por parte do devedor. 3. Agravo interno desprovido.
” (AgInt no REsp n. 2.129.850/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
REGRA DE IMPENHORABILIDADE
.
VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS
. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente
.
Precedentes
. 2. Agravo interno não provido.
” (AgInt no REsp n. 1.812.780/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 26/5/2021)

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
BLOQUEIO DE VALORES INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS EM CONTA CORRENTE
. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO, MÁ-FÉ OU FRAUDE. ART. 833, X, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não são todos os bens do executado que respondem pela execução, haja vista que o diploma processual civil, em seu art. 833, estatui algumas restrições a penhora, isto é, hipóteses de impenhorabilidade. 2.
Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento
, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. 3. Recurso conhecido e provido.
” (TJMT - N.U 1026504-05.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 5/6/2024, Publicado no DJE 5/6/2024)

Portanto, nota-se que a decisão agravada, ao rejeitar a impugnação apresentada pelos codevedores, contraria os precedentes firmados pelo STJ bem como a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, motivo pelo qual deve ser reformada.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores constritos, sendo de rigor a imediata liberação do valor penhorado em favor dos agravantes ou a respectiva restituição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025